Tribunal: STF
Processo: HC 228393
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A petição inicial do habeas corpus, assim como a petição do agravo regimental, não foram instruídas com cópia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    5. As “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. “Não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    7. Hipótese em que, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente, “embora primário, foi beneficiado com o deferimento de liberdade provisória [...] em 13/3/2023, [...], quando fora preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, as quais se revelaram absolutamente inócuas para afastá-lo da prática delitiva”.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.